Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702918-75.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GORETTI CARVALHO APELADO: TERRACAP DESPACHO Em atenção ao pedido formulado em contrarrazões para a aplicação da multa por litigância de má-fé, intimem-se a parte apelante MARIA GORETTI CARVALHO para, querendo, no prazo de cinco dias, apresentar manifestação em contraditório. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora